Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o acórdão que considerou improcedente representação acerca de irregularidades na contratação de serviços de consultoria para o Gerenciamento Executivo e Execução Parcial do Programa de Apoio à Terra Indígena Urubu Branco  PAINDIO, referente às obras de pavimentação da BR-158/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ecoplan Engenharia Ltda contra o Acórdão 1759/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência à embargante.